Tribunal: TJBA
Processo: 8002983-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002983-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNA MAGILLE SANTOS DA CONCEICAO Advogado(s): ROBSON SOUSA DOS ANJOS, MORJANA BATISTA SOUSA AGRAVADO: ALAN HENRIQUE SANTOS DA CONCEICAO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE DESEMPREGO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Magille Santos da Conceição contra decisão que indeferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência financeira. A agravante alegou estar desempregada, apresentando como provas sua Carteira de Trabalho digital e termo de rescisão contratual, documentos que evidenciam a inexistência de vínculo empregatício atual. Sustenta violação aos arts. 98 e 99 do CPC e à Lei nº 1.060/50, além dos princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal reside em definir se é cabível a concessão integral da justiça gratuita à pessoa física que, mediante documentos, demonstra estar desempregada e sem renda, à luz da presunção de veracidade conferida pelo art. 99, §3º, do CPC. III. Razões de decidir: O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à declaração de insuficiência apresentada por pessoa natural. A agravante apresentou documentos hábeis que evidenciam a condição de desemprego e ausência de rendimentos, não tendo a instância de origem apontando elementos que infirmem tal condição. O uso de advogado particular não descaracteriza, por si só, a hipossuficiência da parte. A jurisprudência desta Corte reconhece que, inexistindo prova concreta da capacidade econômica da parte, a justiça gratuita deve ser concedida de forma integral, sobretudo diante de direito fundamental de acesso à justiça. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, concedendo à parte agravante os benefícios da justiça gratuita de forma integral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8002983-44.2025.8.05.0000, em que figuram como parte agravante Bruna Magille Santos da Conceição e parte agravada Alan Henrique Santos da Conceição, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. A5